Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013140-77.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (REPRESENTANTE), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (EMBARGADO), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (EMBARGADO), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (EMBARGADO), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (EMBARGADO), ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (EMBARGADO), EUNICE KIELING (EMBARGADO), EDER PEDRO GRAEFF (EMBARGADO), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (EMBARGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (REPRESENTANTE), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (REPRESENTANTE), ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (REPRESENTANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF (REPRESENTANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), EUNICE KIELING (REPRESENTANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (REPRESENTANTE), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (REPRESENTANTE), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (REPRESENTANTE), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS EXISTENTES – JULGAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

À luz do artigo 1.022 do CPC, deve ser reconhecida a existência dos vícios (omissão e contradição) em face de julgamento do Agravo de Instrumento cujo objeto refere-se à ação principal, a qual foi julgada anteriormente ao agravo, pois a prolação da sentença implica em extinção do recurso de agravo, que perde o seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por
ARI MIGUEL SCHMIDT, EDER PEDRO GRAEFF, EUNICE KIELING, EVANDRO ADELI GRAEFF, IONI CRISTIANI GRAEFF e, SILVANO MANENTI
, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013140 -77.2018.8.11.0000,

interposto por
WALDIR JOSE ROTTA, e outro
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade,
PROVEU O RECURSO,
para que seja registrado o protesto contra a alienação do bem imóvel descrito e caracterizado na matrícula imobiliária no. 1645 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, determinando a averbação da presente ação no álbum imobiliário e a publicação de editais.

Os Embargantes, em síntese, sustentam omissão e contradição, alegando que “(...) os Embargados propuseram a Tutela Cautelar de Urgência de no 5413 -43.2018.811.0046, em que postulavam antecipação de tutela de registro de protesto contra alienação de bens. Referido pedido foi indeferido em sede de piso e, deferido liminarmente neste AI e confirmada a liminar por meio de julgamento do mérito resultante do acórdão de ID no 31945959”. (ID. Num. 33123481 - Pág. 2)

Afirmam que “(...) Posteriormente, no trintídio legal os Embargados apresentaram o pedido principal que postula a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda do imóvel matriculado no RGI de Comodoro – MT. , sob o no 1.645. 4. Nesta toada, em data de 24.10.2019, o juiz titular da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro, julgou o mérito da ação, cuja sentença foi publicada em 29.10.2019 no DJMT no 10608”. (ID. Num. 33123481 - Pág. 2)

Argumentam que “(...) ao julgar o AI em momento posterior a prolação de sentença exauriente, que declara a extinção do feito em razão da carência de ação, o mesmo se omite – pois não leva em consideração julgado exauriente -, assim como se contradiz – vez que permite a averbação de uma restrição oriunda de processo extinto em sentença exauriente”. (ID. Num. 33123481 - Pág. 4)

Requerem o acolhimento dos aclaratórios para o fim de declarar a perda de objeto do Agravo de Instrumento, em razão do julgamento de mérito da ação de origem, extinguindo-se o mesmo com as baixas de estilo.

Não foram ofertadas contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por
ARI MIGUEL SCHMIDT, EDER PEDRO GRAEFF, EUNICE KIELING, EVANDRO ADELI GRAEFF, IONI CRISTIANI GRAEFF e, SILVANO MANENTI
, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013140 -77.2018.8.11.0000,

interposto por
WALDIR JOSE ROTTA, e outro
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade,
PROVEU O RECURSO,
para que seja registrado o protesto contra a alienação do bem imóvel descrito e caracterizado na matrícula imobiliária no. 1645 do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro/MT, determinando a averbação da presente ação no álbum imobiliário e a publicação de editais,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO – PEDIDO DE REGISTRO DE PROTESTO CONTRA A ALIENAÇÃO DE BEM LITIGIOSO - POSSIBILIDADE - PODER DE CAUTELA DO JUIZ - INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPC – EQUIVALENTE AO ARTIGO 297 DO NCPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A averbação, no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto contra alienação de bem, está dentro do poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC, equivalente ao artigo 297 do NCPC) e se justifica pela necessidade de dar conhecimento do protesto a terceiros, prevenindo litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes do STJ (Corte Especial, EREsp no. 440.837/RS)”.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso, os argumentos dos Embargantes merecem prosperar, uma vez que ficou demonstrado no julgamento de mérito da ação principal, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, mostrando-se, portanto, imperioso o reconhecimento de perda de objeto deste.

Nesse sentido:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem”. (N.U 1007611-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Portanto, mostra-se plausível o acolhimento do pedido, a fim de sanar a omissão e contradição apontadas.

Diante do exposto,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração para o fim de
DECLARAR
a perda de objeto do Agravo de Instrumento n.
1013140 -77.2018.8.11.0000
, em razão do julgamento de mérito da ação de origem, extinguindo-se o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020